Tribunal: TJSP
Processo: 2283531-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I - Autor que nega ter contratado empréstimo consignado com a parte agravada – Inobstante a ausência de certeza quanto à não realização de negócio jurídico entre as

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I - Autor que nega ter contratado empréstimo consignado com a parte agravada – Inobstante a ausência de certeza quanto à não realização de negócio jurídico entre as partes, não é possível exigir do autor, ora recorrente, a prova de fato negativo, isto é, a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à contratação de empréstimo consignado em comento - Hipótese que dispensa a exigibilidade de caução - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos sobre o benefício previdenciário do agravante, até que sobrevenham maiores elementos de convicção – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – II – Para efetivo cumprimento da obrigação, fixa-se, desde já, o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00, com início no primeiro dia de eventual descumprimento da obrigação, e limitada a um período de 30 dias – Inteligência do art. 537, do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283531-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante JOÃO
FRANCISCO ROSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283531-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37496
AGRV.No: 2283531-68.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGTE. : JOÃO FRANCISCO ROIS (JUST. GRAT.)
AGDO. : BANCO CETELEM S.A. (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR: MARCELO YUKIO MISAKA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA

DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS
I - Autor que nega ter contratado empréstimo
consignado com a parte agravada Inobstante a ausência de certeza
quanto à não realização de negócio jurídico entre as partes, não é
possível exigir do autor, ora recorrente, a prova de fato negativo, isto é, a
inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à
contratação de empréstimo consignado em comento - Hipótese que
dispensa a exigibilidade de caução - Presentes elementos que
evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo -
Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da
tutela de urgência, para suspender os descontos sobre o benefício
previdenciário do agravante, até que sobrevenham maiores elementos
de convicção Ausente devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida
II
Para efetivo cumprimento da
obrigação, fixa-se, desde já, o prazo de 10 dias para cumprimento, sob
pena de aplicação de multa diária de R$300,00, com início no primeiro
dia de eventual descumprimento da obrigação, e limitada a um período
de 30 dias Inteligência do art. 537, do NCPC - Decisão reformada
Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 30.11.2020, tirado da ação declaratória c.c. obrigação de
fazer e reparação por danos materiais e morais, em face da r.
decisão publicada em 25.11.2020, que indeferiu o pedido de
tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante. Alega o
agravante, em síntese, estar o banco réu descontando
indevidamente, sobre seu benefício previdenciário, o valor de
R$5,10 a título de empréstimo consignado. Neste sentido, afirma
não ter celebrado referido contrato, de n° 51-82843958318 no
valor total de R$180,23. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ativo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
Recurso processado com a concessão de
efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos
descontos no benefício previdenciário do autor, ora
agravante, a título de empréstimo consignado (fls.
09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283531-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos materiais e morais, proposta
pelo ora agravante em face do ora agravado.
Depreende-se da inicial que o autor, ora
agravante, nega a existência de relação jurídica com o
requerido, ora agravado, no que tange ao empréstimo consignado
e relativo ao qual estão sendo descontadas mensalmente parcelas
no valor de R$5,10 junto à sua aposentadoria, relativo ao
contrato
de
n°
51-82843958318
(fls.
01/07
dos
autos
principais).
Pleiteou, na inicial, a concessão de tutela
provisória para cessação dos descontos pelo banco réu sobre sua
aposentadoria e relativos ao contrato de n° 51-82843958318
(fls. 06 dos autos principais).
O ilustre magistrado “a quo” indeferiu a
tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (fls. 19 dos
autos principais):
“Vistos.
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita,
não
se
estendendo
com
relação
ao
arbitramento de honorários pelo convênio
OAB/PGE, por falta da necessária provisão.
Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às
necessidades
do
conflito,
deixo
para
momento oportuno a análise da conveniência
da audiência de conciliação (CPC, art. 139
VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).
Os documentos juntados aos autos não são
suficientes para permitir o convencimento
deste
juízo
da
evidência
dos
fatos
constitutivos do direito do autor, bem
como, por ora, não vislumbro necessidade
de
relativizar
o
princípio
do
contraditório (artigos 9o e 10, do CPC).
Assim, indefiro o pedido de tutela.
Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s)
réu(s)
advertido(s)
do
prazo
de
15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283531-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(quinze)dias úteis para apresentar(em) a
defesa, sob pena de revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada
na inicial, nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil.

Intime-se.”
Contra esta r. decisão insurge-se o autor,
ora agravante.
A
tutela
provisória
de
urgência,
antecipada, está fundada no artigo 300 do NCPC, com
correspondência no art. 273 do ACPC, cuja redação atual é
a seguinte:
“A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
No caso dos autos, assiste razão ao agravante,
vez que, diante das alegações contidas na exordial e demais
documentos a ela acostados (fls. 13/18 dos autos principais),
estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do
direito invocado.
Isto porque alega o agravante que não celebrou
o contrato de n° 51-82843958318 com o réu (fls. 02 do agravo).
Não
obstante,
a
instituição
financeira
recorrida vem descontando mensalmente o valor de R$5,10 do
benefício previdenciário do autor, referente a contrato de
empréstimo consignado, a ser pago em 72 parcelas de (fls. 13
dos autos principais).
Mesmo que o agravante não se disposto a
realizar depósito judicial, em valor parcial ou total da dívida
discutida, a insurgência volta-se contra a própria existência
da contratação que lhe deu origem, sendo admissível a concessão
da tutela provisória, excepcionalmente, sem a exigência de
caução.
Neste sentido, veja-se, em caso análogo:
“DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO
AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONDICIONADA
AO DEPÓSITO DO VALOR IMPUGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283531-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO AGRAVANTE (ASSINATURA
FALSA) CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM. NO CASO. A EXCLUSÃO
DA NEGATIVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DISCRIÇÃO DO JUIZ - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 804 E 826 E SEGUINTES DO C P C -
FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS URGENTES - PERIGO DE
DANO IRREVERSÍVEL AO AGRAVANTE E NATUREZA REVERSÍVEL DA
MEDIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA
DISCRICIONAR1EDADE QUE DEVE SER MITIGADA EM FACE DO CASO
CONCRETO PARA PERMITIR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.” (TJSP

20a
Câmara
de
Direito
Privado

AI
9007446-23.2008.8.26.0000 - Rel: Francisco Giaquinto

Data do julgamento: 01/09/2008
Data de registro:
23/09/2008).
Importante destacar que havendo negativa da
contratação por parte do suposto contratante, e diante do fato
de que as parcelas contratuais serão descontadas diretamente de
seu benefício previdenciário (fls. 14/15 dos autos principais),
está suficientemente caracterizado o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do NCPC.
Pontua-se que, como a decisão provisória não
implica em devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida.
Finalmente, inobstante a ausência de certeza
quanto à não realização de negócio jurídico entre as partes,
não é possível exigir do autor, ora recorrente, a prova de fato
negativo, isto é, da inexistência de relação jurídica entre as
partes no que tange à contratação de empréstimo consignado
entre as partes.
Assim, presentes os requisitos do art. 300, do
NCPC, de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência,
para determinar a suspensão dos descontos sobre o benefício
previdenciário do agravante, independentemente de caução, até
que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário.
Por fim, como forma de garantir o cumprimento
da ordem judicial acima emanada, fixa-se, desde já, com fulcro
no art. 537, do NCPC, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento
da obrigação, sob pena de aplicação de multa diária, de
R$300,00, com início no primeiro dia de eventual descumprimento
da obrigação, e limitada a um período de 30 dias.
Referido prazo deverá ter início a partir da
publicação deste acórdão ou, acaso ainda não citada a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283531-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contrária até lá, a partir de sua citação.

Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão
agravada, vez que presentes os requisitos do art. 300, do NCPC.
Ante todo o exposto, é o caso de reformar-se a
r. decisão agravada, nos termos da fundamentação acima.
Dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator